Tribunal: CARF
Processo: 11080.917179/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917179/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.155 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa JOSAPAR JOAQUIM
OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES contra acórdão de primeira instância que manteve o
indeferimento do pedido de restituição efetuado pelo sistema eletrônico PER/DCOMP através do
documento de no 34104.48770.200709.1.2.04-5972.
Consta do Despacho Decisório (fl. 48) que, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP - Período de Apuração: 31/03/2008; Código de Receita: 0220;
Valor Total do Darf: R$ 161.774,70; e Data de Arrecadação 31/01/2009 -, foi constatada a
integral utilização do pagamento para quitação de débitos. Confira-se:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917179/2012-51
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917179/2012-51

utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa, além de alegar a falta de
fundamentação motivacional da decisão, no mérito, procurou demonstrar a efetiva existência do
crédito pleiteado.
Em sessão de 07/08/2019, por meio do Acórdão no 12-109.452 da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ), a
manifestação de inconformidade foi julgada improcedente em função da ausência de
demonstração da existência do crédito por meio de documentação hábil e suficiente. Vejam-se os
parágrafos finais do voto condutor:
Assim, uma vez que o contribuinte não demonstrou com documentação hábil e
suficiente a existência do crédito líquido e certo que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, não merece reparo o
despacho decisório.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à manifestação de
inconformidade, para NÃO RECONHECER o direito creditório, mantendo-se na
íntegra o despacho decisório.
Após ciência da decisão, em 23/08/2019 (fl. 103), a recorrente interpôs, em
20/09/2019 (fl. 104), sua peça de defesa na qual alega a nulidade do acórdão recorrido e reafirma
as questões trazidas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega a Recorrente nulidade do despacho decisório e do acórdão
da DRJ/RJ por ausência de fundamentação. Contudo, não se verifica nesses atos administrativos
a falta alegada, uma vez que neles constam a descrição dos motivos e enquadramento legal
necessários para conferir-lhes validade. No tocante ao despacho decisório, resta bem clara a
subsunção dos fatos ao art. 165 da Lei 5.172/66 (CTN), e quanto ao acórdão recorrido,
enfrentaram-se as alegações de nulidade e mérito suscitadas.
Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade.
No que tange ao mérito, a Recorrente expõe, em síntese, que o débito integral de
IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2008 fora extinto por compensação. Apresenta uma tabela com 9
PER/DCOMP que, segundo alega, quitariam a totalidade do débito declarado, no valor de R$
2.490.268,22, de forma que o pagamento efetuado via DARF, no valor de R$ 161.774,70,
restaria indevido, e portanto passível de restituição.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917179/2012-51

Em verdade, informa que houve erro na apuração do valor a pagar do imposto,
pois não considerou o valor retido a título de retenção na fonte, no valor de R$ 919.741,30,
motivo pelo qual também pleiteou a restituição desse IRRF (PER/DCOMP
no
06613.58725.060808.1.2.02-799), questão não tratada no presente processo. Após intimação da
autoridade fiscal, procedeu à retificação da DIPJ, reduzindo o IRPJ a pagar para R$ 1.570.526,93
(2.490.268,22 – 919.741,30), uma vez que o valor retido na fonte somente poderia ser utilizado
para dedução do montante a pagar.
Esclarece, no entanto, que o pagamento efetuado a maior via DARF, no valor de
R$ 161.774,10, não se relaciona com a redução do débito de IRPJ decorrente da dedução de
IRRF, pois anteriormente já havia vinculado a totalidade do imposto declarado (sem a redução
pelo IRRF) a outras compensações no mesmo valor. Em outras palavras, quitou o valor de R$
2.490.268,22 com o montante de R$ 2.652.042,92 (compensações = R$ 2.490.268,10 + DARF =
R$ 161.774,10). Confira-se o quadro apresentado em seu recurso acerca das compensações
referentes ao imposto devido.(fl. 115).

Na decisão recorrida, contudo, há a informação de que o DARF indicado no
PER/DCOMP havia sido totalmente vinculado, em DCTF, ao débito de IRPJ, o que teria
ensejado o indeferimento questionado, conforme se observa pela seguinte passagem daquela
decisão:
Em razão de o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito a restituir ter
sido anteriormente indicado pelo contribuinte, na DCTF, como crédito totalmente
vinculado a débito de mesmo valor, considerou-se, na análise do PER/DCOMP, que
aquele pagamento havia sido totalmente utilizado, não restando qualquer saldo a ser
restituído, fato que ensejou a emissão do despacho decisório eletrônico.
Acrescenta ainda aquele acórdão que o contribuinte manteve em sua DCTF o
pagamento objeto do pedido de restituição alocado ao débito, e lembra que a simples retificação
da declaração não afasta o dever do contribuinte de comprovação da origem do crédito alegado.
É possível confirmar que o contribuinte providenciou, em consonância com que
argumenta em sua manifestação de inconformidade, a retificação do tributo indicado por
ele em DIPJ para o período. Manteve, contudo, o pagamento objeto do pedido de
restituição alocado ao débito em DCTF.
No entanto, a simples retificação de declaração não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado no pedido de compensação, mediante a
apresentação das provas que possuir junto à manifestação de inconformidade, nos
termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a existência de
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917179/2012-51

direito creditório a seu favor argumentando que teria recolhido valor a maior, ou que
teria declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe ao contribuinte apresentar
documentação contábil-fiscal comprobatória, para sustentar a sua alegação, com mais
razão ainda quando suas declarações - DIPJ e DCTF - divergem quanto à existência do
pretenso crédito.
Não obstante as conclusões lógicas tomadas a partir das premissas adotadas de
vinculação do pagamento ao débito em DCTF, merece reparo a decisão recorrida em função da
realidade trazida aos autos. Explico.
Na DCTF de fls. 30/47, retificadora e única juntada aos autos, verifica-se à fl. 30
que a declaração fora recepcionada na data de 13/07/2009, portanto cerca de 3 anos e 6 meses
antes do despacho decisório eletrônico, emitido em 13/01/2013. Às fls. 33/34, constata-se que o
débito está integralmente vinculado aos créditos do campo “Outras Compensações”. Confira-se:
Indicação que a DCTF é retificadora

Data da recepção da DCTF:

Vinculação de débito e crédito:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917179/2012-51

A partir dessas informações, é possível concluir que se houve alguma vinculação
do pagamento efetuado (via DARF) ao débito, certamente fora efetuada em DCTF anterior à
retificadora ora analisada. Contudo é pacífico que a DCTF retificadora substitui a inicial como se
original fosse, à exceção de situações em que a declaração, embora recepcionada, possa ter sido
selecionada para revisão (“malha débito” ou “malha fiscal”), ou mesmo em ocasiões na qual a
retificação da declaração se procede após a emissão do despacho decisório. Nessas situações-
exemplo, entendo necessária a demonstração da apuração do débito para verificação do indébito.
Contudo, observa-se no caso em tela que a retificação aqui tratada, se é que de
fato ocorreu em relação ao débito e pagamento aqui analisados, refere-se tão somente à alteração
de vinculação de espécie de crédito ao débito declarado. Portanto, não está a se falar, nesse
particular, em alteração de débito, o que afasta a demonstração exigida pela instância de piso de
documentação hábil e suficiente para demonstração da existência do crédito líquido e certo.
Note-se que não obstante esse entendimento favorável à Recorrente se aplique à
hipótese de retificação da vinculação de créditos em DCTF, é certo que o DARF discriminado no
PER/DCOMP (Período de Apuração: 31/03/2008; Código de Receita: 0220; Valor Total do
Darf: R$ 161.774,70; e Data de Arrecadação 31/01/2009) está vinculado a determinado débito,
uma vez que foi constatada nos sistemas da RFB, conforme registro no Despacho decisório, a
‘integral utilização do pagamento para quitação de débitos”.
Assim, diante da necessidade de mais informações acerca das vinculações
relacionadas ao referido pagamento, VOTO em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apresente as seguintes informações a este colegiado, sem prejuízo de outras
que julgar pertinentes: (i) débito ao qual o pagamento via DARF (Período de Apuração:
31/03/2008; Código de Receita: 0220; Valor Total do Darf: R$ 161.774,70; e Data de
Arrecadação 31/01/2009) está alocado; (ii) cópia das DCTF originais e retificadoras referentes a
essa alocação.
Ao final, dê-se ciência ao contribuinte da informação requerida, assegurando-lhe o
prazo de trinta dias para manifestação. Findo o referido prazo, com ou sem manifestação da
recorrente, deverá o processo ser devolvido ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima
Fl. 131
DF CARF MF
Original